Tribunal: TJMT
Processo: 0000792-38.2014.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000792-38.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESPOLIO DE DARCY CHIARELLO - CPF: 024.029.120-49 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO - CPF: 326.227.750-91 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 660.043.579-87 (EMBARGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), ADAO RODRIGUES - CPF: 301.144.979-15 (EMBARGADO), THE WORKER PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 28.198.972/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), AMADEU RAMPAZZO JUNIOR - CPF: 517.717.489-15 (TESTEMUNHA), THE WORKER PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 28.198.972/0001-51 (EMBARGANTE), DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO - CPF: 326.227.750-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência de ação possessória por ausência de comprovação de posse anterior e de esbulho.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão quanto: (i) à suposta divergência na área mecanizada; (ii) à análise de documentos indicativos de posse anterior; e (iii) à regularidade da delimitação da área reintegrada.

III. Razões de decidir

3.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta o núcleo essencial da controvérsia e fundamenta a decisão com base em prova pericial judicial conclusiva; 4. A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna e lógica, inexistente quando a decisão distingue natureza possessória da ação e regularidade da delimitação territorial.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:
“1.
O enfrentamento suficiente das questões essenciais afasta alegação de omissão, ainda que não haja resposta individualizada a todos os argumentos das partes; 2. A contradição apta a embargos de declaração é a interna e lógica, não se confundindo com inconformismo quanto ao resultado do julgamento; 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reexame da prova
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por
Espólio de Darcy Chiarello
e
The Worker Participações Ltda.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento à apelação cível
, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reintegração/manutenção de posse e na ação indenizatória conexa.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de
omissões e contradições
no julgado, alegando, em síntese, omissão quanto ao argumento de que a imissão dos embargados na posse teria incidido sobre área mecanizada inexistente dentro do perímetro discutido em demanda anterior, especificamente no tocante à suposta diferença de 242 hectares mecanizados.

Seguem, apontando omissão quanto à análise de documentos que, segundo afirmam, comprovariam posse anterior, notadamente a Cédula de Produto Rural (CPR) vinculada à safra 2006/2007, bem como o mapeamento constante da Figura 35 do laudo pericial e o processo de Licenciamento Ambiental (LAU) protocolado em 2012 perante a SEMA/MT.

Arguem contradição interna no acórdão, ao afirmar ser irrelevante a discussão dominial em ação possessória e, ao mesmo tempo, considerar que a reintegração ocorreu dentro dos limites das matrículas pertencentes aos demandados.

Questionam a omissão quanto às circunstâncias do cumprimento do mandado de reintegração de posse nos autos nº 6038-98.2003.8.11.0015, especialmente quanto ao fato de a demarcação ter sido realizada por engenheiro florestal contratado pelos embargados, sem nomeação judicial, e sob orientação de familiar dos interessados.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com atribuição de
efeitos infringentes
, para que seja reformado o acórdão embargado e reconhecida a procedência da pretensão possessória

Contrarrazões no ID n. 346962862,
pugnando pela improcedência dos embargos e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de questões já decididas, salvo quando a correção do vício implicar, como consequência lógica e necessária, a modificação do julgado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

Feita essa premissa, passo ao exame detido dos vícios suscitados.

Sustentam os embargantes que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de que inexistiriam 242 hectares mecanizados dentro do perímetro da matrícula nº 3.483, circunstância que demonstraria suposto avanço indevido da área reintegrada.

Entretanto, o acórdão embargado delimitou expressamente as questões controvertidas, consignando que a controvérsia residia na comprovação da posse anterior e da ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

Ademais, a decisão colegiada foi categórica ao afirmar que o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo Juízo, concluiu pela inexistência de sobreposição entre a área indicada pelos autores e aquela efetivamente reintegrada em favor dos réus, bem como pela ausência de exercício de posse anterior.

O argumento referente à suposta diferença de hectares mecanizados constitui elemento argumentativo inserido na discussão probatória acerca da existência de esbulho. Ao reconhecer, com base na prova técnica, a inexistência de sobreposição territorial e de esbulho possessório, o acórdão enfrentou o núcleo essencial da tese.

Não há omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes.

Sustentam, ainda, que o acórdão não teria apreciado documentos que, segundo afirmam, demonstrariam posse anterior, tais como a Cédula de Produto Rural (CPR), a Figura 35 do laudo pericial e o processo de Licenciamento Ambiental protocolado em 2012.

Todavia, o acórdão assentou expressamente que a demanda possui natureza eminentemente possessória, sendo irrelevante a discussão dominial, porquanto a proteção possessória não se funda em título, mas no exercício fático da posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

Ainda que tais documentos existam nos autos, a decisão colegiada concluiu, com base no laudo pericial judicial e na análise conjunta do acervo probatório, que inexistiam sinais materiais de ocupação ou exploração da área pelos autores, bem como que não restou comprovado o corpus possessório exigido pelo art. 561 do CPC.

Alegam os embargantes contradição porque o acórdão afirmou ser irrelevante a discussão sobre domínio e, ao mesmo tempo, consignou que a reintegração de posse ocorreu dentro dos limites das matrículas pertencentes aos demandados.

A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao julgado, consistente na existência de proposições logicamente inconciliáveis.

No caso, não há incompatibilidade lógica.

A afirmação de irrelevância do domínio refere-se à natureza jurídica da ação possessória, que exige prova do exercício fático da posse. Já a menção aos limites das matrículas foi utilizada como elemento técnico para demonstrar que o cumprimento do mandado reintegratório não extrapolou as divisas estabelecidas, afastando a alegação de esbulho.

Tratam-se de planos distintos: um, referente à natureza da tutela possessória; outro, atinente à regularidade da delimitação territorial da área reintegrada.

Inexiste, pois, contradição.

Alegam, ainda, que a demarcação teria sido conduzida por engenheiro contratado pelos embargados, sem nomeação judicial, e que tal circunstância não teria sido enfrentada.

O acórdão, contudo, fundamentou-se primordialmente no laudo pericial judicial produzido sob o crivo do contraditório, elaborado por perito nomeado pelo Juízo, e nas certidões dos oficiais de justiça que atestaram o cumprimento da ordem judicial dentro dos limites das matrículas.

Eventuais questionamentos acerca da atuação de profissional contratado em outro contexto processual não infirmam as conclusões do laudo pericial judicial regularmente produzido nestes autos.

Novamente, o que se verifica é inconformismo com a valoração da prova técnica, matéria insuscetível de reexame em sede de embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026